Tribunal: TJES
Processo: 5006735-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL GIESTAS FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. PROVA INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A EFETIVA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR CONSOLIDADO (R$ 15.000,00) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DIANTE DA RECALCITRÂNCIA DA EXECUTADA. CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA PREVISTA NO ART. 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFERTA DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA E INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS DE CELERIDADE E SIMPLICIDADE DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face de decisão (com força de sentença) de ID 18226926 proferida em sede de cumprimento de sentença.

A decisão de origem rejeitou integralmente os embargos à execução da Recorrente, mantendo a incidência de multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 15.000,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer (restabelecimento de serviço de telecomunicações). Adicionalmente, o juízo
a quo
não conheceu da apólice de seguro garantia apresentada, sob o fundamento de ausência de liquidez imediata.

A Recorrente pugna pela reforma da decisão, alegando: (i) o efetivo cumprimento da obrigação, comprovado por telas de seus sistemas internos; (ii) que eventuais falhas são oscilações normais do serviço; (iii) a desproporcionalidade do valor das astreintes, requerendo seu afastamento ou redução; e (iv) a validade do seguro garantia ofertado, com base no CPC.

O Recorrido apresentou contrarrazões, refutando as alegações da operadora. Sustenta que as telas sistêmicas são provas unilaterais inaptas a demonstrar a efetiva prestação do serviço. Defende a manutenção da multa cominatória diante da recalcitrância da empresa e a correção da rejeição do seguro garantia no âmbito dos Juizados Especiais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, regida pela Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Partindo dessa premissa, a alegação de cumprimento de obrigação de fazer (restabelecimento de sinal/serviço) baseada exclusivamente em telas de sistemas internos da própria fornecedora é insuficiente, eis que se trata de prova unilateral que não demonstra o resultado prático exigido pela ordem judicial, qual seja, a efetiva fruição do serviço pelo consumidor no terminal físico.

Assim, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, competia à operadora demonstrar cabalmente a regularização do serviço (ex: laudo técnico, ordem de serviço assinada pelo cliente, relatórios de tráfego de dados efetivamente utilizados). Não o fazendo, incide a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14,
caput
, do CDC.

Outrossim, a multa cominatória não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo e inibitório, na medida em que o seu objetivo é dobrar a resistência do devedor recalcitrante, garantindo a autoridade da decisão judicial. Se a operadora permaneceu inerte, não comprovando o cumprimento efetivo da liminar/sentença, a consolidação da multa é consequência lógica de sua própria desídia.

Por sua vez, o valor alcançado (R$ 15.000,00) não configura enriquecimento sem causa, mas reflete o tempo de resistência da fornecedora.

Nesse sentido, o art. 537 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a impor multa diária para compelir o réu ao cumprimento da obrigação, e a redução do valor, prevista no § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC, só é cabível quando a multa se mostra desproporcional desde o início ou quando a obrigação for cumprida, o que não restou provado nos autos.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as astreintes vencidas não podem ser revistas, salvo quanto ao valor vincendo, para evitar a recalcitrância e a litigância abusiva reversa (o que não é o caso dos autos), senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. [...]
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.
5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Por sua vez, o microssistema dos Juizados Especiais Cíveis é norteado pelos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual. Assim, a aceitação de apólice de seguro garantia, embora prevista no CPC de forma subsidiária, esbarra na sistemática da Lei dos Juizados, que exige o depósito judicial em dinheiro para garantir a imediata satisfação do crédito executado.

Insta registrar que o seguro garantia possui ritos próprios para sua liquidação, condicionantes e necessidade de intimação da seguradora, o que atrasa o rito sumaríssimo e retira a liquidez imediata exigida na fase executiva.

A execução nos Juizados rege-se pelo art. 52 da Lei nº 9.099/1995, que privilegia a celeridade e a penhora de dinheiro. O CPC aplica-se apenas subsidiariamente e naquilo que não for incompatível com a Lei Especial. Logo, correta a decisão de rejeição da apólice, mantendo a necessidade de garantia em espécie.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)